Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712094-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HELENA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que HELENA ALVARES DA SILVA move em seu desfavor (processo n. 0708637-89.2021.8.07.0001), que deferiu a tutela de urgência pleiteada para restabelecer o plano de saúde, sob pena de multa. Sustenta que a pretensão formulada na origem não apresenta a probabilidade do direito a embasar o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que a autora/agravada era dependente do titular do plano de saúde empresarial, que veio a óbito. Alega que o contrato em discussão contém cláusulas claras e expressas quanto à definição de beneficiário, devendo esse ostentar o vínculo associativo com o contratante por caráter profissional, classista ou setorial, excluindo-se a possibilidade de que os beneficiários substituam o antigo titular em caso de óbito, caso não tenham vínculo com a contratante, que, no caso, é a empresa ELO. Defende que o contrato de adesão firmado entre as partes atende às normas do Código de Defesa do Consumidor, destacando o art. 54, §§ 3o e 4o do referido diploma. Enfatiza, assim, que não consta dos autos documentação que ateste que a agravada tenha contribuído junto à agravante a ponto de exigir o pronto restabelecimento do plano de saúde. Assevera que o requisito do perigo de dano também não se mostra presente, diante da ausência de comprovação da urgência ou emergência de continuidade de tratamento médico para agravada e seus dependentes. Aduz que, neste ponto, a decisão carece de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, III, do CPC, pois não apresentou quais os documentos dos autos que amparam o entendimento manifestado. Menciona que o argumento apresentado pela agravada cinge no fato de que está desempregada, o que poderá acarretar inadimplência do plano e eventual cancelamento. Ou seja, questões que não dizem respeito ao conteúdo do contrato ou mesmo de uma situação causada pela agravante, ao revés, quem pode ser prejudicada é a própria operadora, mormente pelo fato de manter um plano sem a devida contraprestação. Conclui, assim, quanto ao tema, que não se fazem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC a amparar a decisão agravada. Quanto à cominação de multa em caso de atraso ou descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, enfatiza que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra exorbitante, desproporcional e desarrazoado, ainda mais porque não estipulado prazo para o cumprimento da decisão, o que pode levar ao enriquecimento sem causa da agravada. Aponta a presença dos requisitos necessários para a suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão, eximindo a agravante de qualquer penalidade. Preparo regular no ID 25128728. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao contrário do que defende a agravante, a prova inicial juntada pela autora/agravada demonstra que a ELO Administradora de Benefícios Ltda emitiu informe sobre a contratação de plano de saúde, em que está contemplada a possibilidade de permanência do grupo familiar do empregado falecido, assumindo o pagamento integral da mensalidade após exercer a opção (ID 87624322). Não bastasse, a pretensão formulada na inicial encontra amparo no art. 30 da Lei n. 9.656/98, que assegura o direito de permanência dos dependentes cobertos pelo plano no caso de morte do titular, mesmo que o produto contratado seja decorrente de vínculo empregatício, como é a hipótese dos autos. É de se ver que não há controvérsia quanto à condição de titular do plano de saúde pelo falecido, tampouco o vínculo empregatício com a empresa contratante do referido benefício. Quanto ao risco de dano ou ao resultado útil do processo, tenho que a r. decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada na situação pandêmica que ora vivemos, o que torna a parte autora suscetível a toda sorte de eventos, constituindo-se o plano de saúde, nesse panorama, bem da vida a ser resguardado. Nesse cenário, revela-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a concessão da tutela de urgência, o que, por conseguinte, afasta a probabilidade de provimento do recurso da agravante. Igualmente, no que concerne à multa fixada em caso de descumprimento, nada a prover. Notoriamente, a finalidade das astreintes é compelir à parte a cumprir a decisão judicial, razão porque seu valor não pode ser ínfimo, a ponto de não causar temor ao devedor, tampouco pode ser exorbitante para evitar enriquecimento sem causa ao titular da obrigação. No caso concreto, observa-se que a parte ré/agravante não cumpriu a contento a determinação judicial constante da decisão agravada, emitindo boleto com valor que ainda contempla o beneficiário falecido, e nem emitiu a carteirinha para utilização do plano pela autora, conforme informado e comprovado no ID 90053206. Desse modo, não há como se afastar, por ora, a multa fixada pelo juízo, sequer reduzi-la, pois o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostrou suficiente para a obrigação imposta na tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de abril de 2021 18:03:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator